Tribunal: TCU
Processo: 001.771/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2902/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.771/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Geraldo Sobral de Medeiros (XXX.890.974-XX); Cleusa da Silva Ribeiro (XXX.480.971-XX); Eunice Freire (XXX.088.351-XX); Marcionilio Ferreira da Silva (XXX.338.801-XX); Otavio Pereira da Cruz (XXX.890.591-XX); Rosa Maria Xenxem Nogueira (XXX.135.551-XX); Rosalina Brites de Assuncao (XXX.583.841-XX); Rosendo Rodrigues da Silva (XXX.909.431-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.